Tribunal: TJDFT
Processo: 0009046-89.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009046-89.2015.8.07.0010 RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. RECORRIDOS: HELTON CHARLEI GOMES TEIXEIRA, FABMIX TRANSPORTES EIRELI, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, C. F. R., IRISMAR APARECIDA FIDELIS REPRESENTANTE LEGAL: IRISMAR APARECIDA FIDELIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTA POUPANÇA DE INCAPAZ. MOVIMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito; 1.1. Trata-se de colisão entre caminhão e veículo de passeio ocorrida em estrada administrada pela Concessionária Rodovia BR-040; 1.2. As autoras pretendem a majoração do montante da indenização, bem como a obtenção de autorização para o desbloqueio dos valores depositados em conta poupança em favor da segunda autora, ainda incapaz, com o escopo de que seu patrimônio seja administrado pela genitora; 1.3. A concessionária suscitou, em preliminar, a ilegitimidade ad causam da primeira autora, ao argumento de que não teria comprovado a existência da união estável com a vítima; 1.4. Quanto ao mais, pleiteia o afastamento de sua responsabilização pelo acidente sob a alegação de que a própria sentença reconheceu a culpa exclusiva do condutor do caminhão pelo acidente descrito na inicial. 2. O instituto da união estável caracteriza-se pelo elemento anímico que denota o intento de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de forma casuística, diante da conjunção das provas juntadas aos autos e dos requisitos previstos na lei. 3. A juntada aos autos de cópia de sentença proferida em ação de reconhecimento de união estável post mortem por meio da qual foi declarada a existência da união estável alegada pela autora nos autos, justifica a rejeição da preliminar. 4. A obrigação de reparar os danos causados decorre de responsabilização subjetiva, de acordo com as regras estatuídas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no art. 186 em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a ocorrência do dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos respectivos. 5.Para quantificar a indenização por danos morais é necessário analisar alguns aspectos que permitam chegar ao valor adequado e justo, devendo o Juízo atentar à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato. Deve ser observado ainda o princípio da proporcionalidade. Ademais, deve-se levar em consideração a função pedagógico-punitiva da indenização. 6. O requerimento de movimentação do valor da indenização conferida a incapaz deve ser submetido à autorização do Juízo competente, desde que verificada a adequada justificação da necessidade do uso dos aludidos valores em favor do melhor interesse da criança. 7. Se a sentença apelada foi proferida no decorrer do ano de 2017, a fixação dos honorários deve observar as regras constantes do Código de Processo Civil em vigor, não sendo aplicáveis os dispositivos do CPC de 1973. 8. O art. 85, § 11, do CPC dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o. 9. Apelações conhecidas. 10. Recurso adesivo à apelação interposto pelas autoras parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pela terceira ré desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, é descabida a indenização a seu encargo, seja pela inexistência de ação ou omissão por ela perpetradas, seja pela inocorrência de nexo causal entre sua conduta e o dano, ou, ainda, pela caracterização de culpa exclusiva de terceiro. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Paoliello Nicolau, OAB/MG 80.702 (id 25248314, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo acerto da sentença apelada quanto à responsabilização da ora recorrente, “uma vez que após reconhecer a prática de conduta ilícita pela apelante, consubstanciada na insuficiência de cuidados na execução dos serviços de manutenção da rodovia e, na sequência, o nexo de causalidade entre essa conduta e os danos causados às apeladas, condenou a sociedade anônima a indenizá-las.” (id 12197454, pág. 18). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Eduardo Paoliello Nicolau, OAB/MG 80.702. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012